Tribunal: TJSP
Processo: 2323824-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ções pelo expert. Inconformismo da exequente. Cabimento em parte. O laudo apurou a existência de saldo residual em favor da exequente no valor de R$ 9.178,30, considerando todas as parcelas por ela pagas após a data do falecimento do codevedor e, neste ponto, a exequente não apresentou qualquer irresignação; apurada, portanto, a repetição do indébito. Todavia, o título judicial gerou efeitos no saldo devedor, porquanto a indenização reduz em 78,45% o valor do saldo devedor existente no tempo do sinistro e das parcelas. De rigor, portanto, a manutenção da homologação do laudo, no que tange a apuração do valor da repetição do indébito, porém, determina-se a apresentação, pela executada, de planilha apontando o valor das parcelas posteriores a agosto de 2022 e da amortização realizada por força do pagamento da indenização do seguro, para posterior complementação da prova pericial, tendo por objeto a apuração do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso provido em parte.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2323824-75.2023.8.26.0000; Relator (a): Márcio Teixeira Laranjo; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Márcio Teixeira Laranjo

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Liquidação de sentença. Seguro vinculado a financiamento imobiliário. Sinistro. Morte de codevedor /cofiduciante. Diante da expressiva diferença entre os cálculos das partes em relação à indenização securitária, mostrou-se indispensável a produção de prova pericial para a apuração do "quantum debeatur". Decisão agravada que homologou o laudo pericial após

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Liquidação de sentença. Seguro vinculado a financiamento imobiliário. Sinistro. Morte de codevedor /cofiduciante. Diante da expressiva diferença entre os cálculos das partes em relação à indenização securitária, mostrou-se indispensável a produção de prova pericial para a apuração do "quantum debeatur". Decisão agravada que homologou o laudo pericial após retificações/complementações pelo expert. Inconformismo da exequente. Cabimento em parte. O laudo apurou a existência de saldo residual em favor da exequente no valor de R$ 9.178,30, considerando todas as parcelas por ela pagas após a data do falecimento do codevedor e, neste ponto, a exequente não apresentou qualquer irresignação; apurada, portanto, a repetição do indébito. Todavia, o título judicial gerou efeitos no saldo devedor, porquanto a indenização reduz em 78,45% o valor do saldo devedor existente no tempo do sinistro e das parcelas. De rigor, portanto, a manutenção da homologação do laudo, no que tange a apuração do valor da repetição do indébito, porém, determina-se a apresentação, pela executada, de planilha apontando o valor das parcelas posteriores a agosto de 2022 e da amortização realizada por força do pagamento da indenização do seguro, para posterior complementação da prova pericial, tendo por objeto a apuração do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso provido em parte.